Tribunal: TJDFT
Processo: 0717995-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0717995-18.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: WESME RODRIGUES DE SOUSA PACIENTE: CLEBER NUNES SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por WESME RODRIGUES DE SOUSA, advogado constituído, com OAB/DF no 62.161, em favor CLEBER NUNES SANTOS, preso desde 17/6/2020, pela suposta prática do delito descrito no artigo 158, §1o, do Código Penal, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 17/20). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que a decisão atacada encontra-se despida de elementos concretos e idôneos, notadamente no que tange à insuficiência de outras medidas cautelares diversas da prisão. Narra que a segregação cautelar viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade e afirma que o paciente é tecnicamente primário, possui residência fixa e ocupação lícita. Por fim, invoca a aplicação da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, haja vista a superlotação carcerária e o quadro deficitário de policiais penais e profissionais de saúde. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. É o relatório. Decido. No caso, verifica-se que não há nos autos informação acerca da formulação de pedido de prisão domiciliar em decorrência do coronavírus na vara de origem ou plantão judicial de 1a instância. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito, em recente decisão proferida pelo e. Ministro Felix Fischer no Habeas Corpus no 573.633, o col. Superior Tribunal de Justiça decidiu que: “No que concerne à alegação de que devem ser revogadas as prisões preventivas dos pacientes, em razão do elevado risco de infecção pelo novo coronavírus em locais com aglomeração de pessoas, verifica-se, ao menos neste juízo de prelibação, que a insurgência sequer foi analisada pelas instâncias precedentes, ficando esta Corte Superior impedida de analisar o tema sob pena de incorrer em indevida supressão de instância”. A par desses registros, cumpre destacar ser ônus da Defesa instruir o feito com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia, pois consabido que o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo ao impetrante, como já dito, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de a ele se negar seguimento. No caso, o impetrante é advogado particular e não acostou aos autos qualquer documentação voltada a esclarecer a dinâmica do delito a comprovar a ilegalidade da medida extrema. Assim, ante a possível ocorrência de supressão de instância, assim como, a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas do impetrante, NÃO ADMITO a impetração, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 22 de junho de 2020 20:49:05. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora